Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BIPAP. SEQUELAS DE POLIOMIELITE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal que forneça, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o equipamento BIPAP COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO SOB MÁSCARA ORONASA, em prol do recorrente, consoante prescrição médica. Em suas razões, aduz que há risco concreto de óbito, de modo que a sentença deve ser reformada para que os equipamentos sejam fornecidos no prazo máximo de 10 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40110344). O Ministério Público apresentou parecer favorável ao recorrente (ID 40371424).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas direcionadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No caso em análise, o relatório médico apresentado no ID 40110311 informa que o recorrente está em seguimento por quadro de acometimento respiratório, dispneia progressiva e ortopneia progressiva relacionadas à sequela de poliomielite, além de apneia obstrutiva do sono, associado à retenção crônica de gás carbônico. Segundo o relatório, é imprescindível a utilização do aparelho BIPAP aliado à máscara oronasa, sob o risco de agravamento e complicações do quadro clínico, incluindo a possibilidade de óbito. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa que o paciente está em 10o lugar na lista de espera para recebimento do aparelho e aguarda há menos de 6 meses o atendimento da solicitação (ID 40110312). Quanto à disponibilidade do aparelho BIPAP, o recorrido informa que o processo de aquisição está em andamento e o fornecimento se dará conforme a lista de espera (ID 40110322).
IV. O recorrente está inserido no Sistema de Regulação, sendo que a prolongada espera decorre da precariedade do sistema de saúde distrital. Acolher o pedido do recorrente tal como postulado implicaria em violação ao princípio da isonomia, devendo ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Não obstante, o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o tempo de espera superior a 180 dias é considerado excessivo para a realização de tratamentos: 'nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos’. Vê-se, portanto, que o prazo para atendimento segundo o Enunciado no 93 ainda não expirou, sendo prudente aguardá-lo para preservar a isonomia.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para incluir o prazo de 10 dias corridos, a partir do marco de 180 dias contados da inserção no sistema de regulação, para que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça ao recorrente do aparelho BIPAP COM MÁSCARA ORONASAL, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.